Tribunal: TJMT
Processo: 1015670-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015670-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), VICENTE FERREIRA DA SILVA - CPF: 701.933.601-95 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE EM FACE DO ENTE PÚBLICO.
DIREITOAMPLO
E IRRESTRITO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. I
N
EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DIRECIONAMENTO AO ESTADO EM CASO DE PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver, cumulativamente: a) probabilidade do direito, b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e c) inexistência de irreversibilidade.

2.
É
possível
a
concessão
da tutela de
urgência

em

ações
contra o
ente

público
,

quan d o se almeja a preservação da saúde
, visto que se
trata
de
exceção

aos

comandos
da Lei 9.494/97
,

em

decorrência
de
provável

dano
grave
irreparável

ou
de
difícil

reparação
.
É
assegurado
a
todo

cidadão
,
de forma universal,

o
acesso

igualitário

ao

tratamento
de
saúde
,
sendo

dever
do
ente

público
a
disponibilização
dos
procedimentos

médicos
e
hospitalares

em

geral
.

3.
Existe

perigo
de
dano

quan
d
o
a
não

realização
do
procedimento

cirúrgico

pode

ocasionar

insuficiência
re
n
al e
infecção

ao

paciente
.

4.
Até
o
julgamento
final do
Recurso

Extraordinário
1366243 (T
ema 1234)
não

há

litisconsórcio

passivo

necessário
para
demandas

envolvendo

Saúde
Pública.

5. Sem
excluir
a
responsabilidade

solidária
dos
municípios
, para o
melhor

cumprimento
da
obrigação
de
fazer
,
nos

termos
do Tema 793 do STF, é
possível o direcionamento da ordem judicial ao Estado
,

quando se tratar de procedimentos de média e alta

complexidade
.

6.
Recurso

parcialmente

provido
.

7.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:

1015670-78.2023.8.11.0000

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE NOVA XAVANTINA

Recorrente
:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA

Recorridos
:
ESTADO DE MATO GROSSO e VICENTE FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA

interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID122036782/PJe1
nos
autos1000985-30.2023.811.0012, que
deferiu
o
pleito

liminar
.

Na
decisão

agravada
, o
juízo
de
primeiro

grau

determinou
que as partes
reclamadas

realizassem

os

procedimentos

necessários
para
cirurgia

de
PROSTATECTOMIA SUPRAPÚBICA
em
favor da
parte

reclamante
.

Nas razões recursais a parte recorrente sustentou que: a) é necessário o litisconsórcio passivo necessário com a União; e b) o procedimento requerido é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso
,
por se tratar de média complexidade e, consequentemente, a obrigação de fazer deve ser a ele direcionad
a
. Requereu o provimento do recurso para a suspensão dos efeitos da tutela de urgência concedida pelo primeiro grau.

Contrarrazões

não

apresentadas
.

Parecer do Ministério Público apresentado no ID 196025194/PJe2, opinando pelo conhecimento
e

provimento parcial
do Agravo de Instrumento
para direcionamento da obrigação de fazer
a
o Estado de Mato Grosso.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

De
início
, vale
deixar

consignado
que,
nos

termos
do
artigo
300 do Código de
Processo
Civil, a tutela de
urgência

será

concedida

quando

houver

probabilidade
do
direito
e
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
,
cumulativamente
.
Ainda
,
conforme
o §3o do
mencionado

artigo
, para
sua

concessão
,
não

poderá

existir

perigo
de
irreversibilidade
dos
efeitos
da
decisão
.

É
plenamente

possível
a
concessão
da tutela de
urgência

em

ações
contra o
ente

público

quanto
se
almeja
a
preservação
da
saúde
, visto que se
trata
de
exceção

aos

comandos
da Lei 9.494/97
em

decorrência
de
provável

dano
grave
irreparável

ou
de
difícil

reparação
.

Conforme
expressamente

previsto

nos

artigos
5o, 6o e 196,
todos
da
Constituição
Federal, é
assegurado
a
todo

cidadão
,
de forma universal,

o
acesso

igualitário

ao

tratamento
de
saúde
,
sendo

dever
do
ente

público
a
disponibilização
dos
procedimentos

médicos
e
hospitalares

em

geral
.

Inclui
-se
também

ao

direito
à
saúde
, a
realização
de
procedimentos

cirúrgicos que objetivam a preservação e recuperação da vida e saúde de qualquer

cidadão
.

No caso em
exame,
apesar da
cognição incompleta
própria desta fase processual
, entendo que há probabilidadedo direito à concessão do pleito liminar formulado na petição inicial, pois em exame dos documentos apresentados, mormente
a

declaração médica
, constata-se que
são
verossímeis as alegações da
parte
autora, quanto à necessidade do procedimento cirúrgico de PROSTATECTOMIA SUPRAPÚBICA.

Observa-se também
,
que a não realização do aludido procedimento cirúrgico pode
ocasionar
perigo de dano, pois a parte reclamante corre o risco de insuficiência re
n
al e infecção (ID
118630798/PJe1)
.

Frente
a
estas

ponderações
,
vislumbra
-se que
não

há

motivos
para a
revogação
da
liminar

concedida

em

primeiro

grau
.

Além

disso
, no
presente

caso
,
não

há

como reconhecer o
litisconsórcio

passivo

necessário
com a
União
,
pois,
conforme decidido

no
Recurso

Extraordinário
1366243 (T
ema 1234)
,

por

unanimidade
,
em
tutela
provisória
incidental,
até
o
julgamento

definitivo
do
tema, estas

demandas
devem

continuar

tramitando
e
sendo

julgadas

pelo

juízo
,
estadual

ou
federal,
ao
qual
fo
ram

direcionad
as
pela
parte

reclamante
.

V
erifica
-se
, ainda,

que o Estado de Mato Grosso
consta
do polo
passivo
da
demanda
judicial, o que
permit
e

ao

Juízo

de terminar o redirecionamento da obrigação de fazer
.
Embora

haja

responsabilidade

solidária
entre as partes
reclamadas
, para o
melhor

cumprimento
da
obrigação
de
fazer
,
nos

termos
do Tema 793 do STF, é
possível
o
direcionamento
da
ordem
judicial
a
um dos
entes

públicos
, de
acordo
com
os

critérios

de
descentralização
/
hierarquização
do SUS.

Assim
sendo
,
c
onsiderando
que
o

procedimento

médico

solicitado
é
considerado
de
média

complexidade
(
cirurgia

PROSTATECTOMIA SUPRAPÚBICA
),
é o caso
de
provimento

parcial
do
recurso
,
para
direcionar ao Estado de Mato Grosso a
obrigação
.

Diante do
exposto
,
conheço e
dou

parcial

provimento

a
o
Agravo
de
Instrumento
,
tão

somente para determinar o direcionamento da obrigação de fazer

ao
Estado de Mato Grosso,
mantendo
a
responsabilidade

solidária
do
Município
de Nova
Xavantina
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024